Tribunal: STF
Processo: HC 232087
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA POR REVISÃO CRIMINAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019 (PLENÁRIO, HC N. 208.817-AGR, DE MINHA RELATORIA). ENTENDIMENTO QUE NÃO ALCANÇA AS AÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.8.2023, por Henrique Rafael Miranda, em benefício de Adervaldo Francisco Nascimento, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.7.2023, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 836.398/SP.



O caso



    2. O paciente foi condenado pela prática de estelionato (caput do 
art. 171 do Código Penal) à pena de dois anos, oito meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de indenização aos sucessores da vítima (de 87 anos de idade) no montante de R$ 48.000,00.



    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem-se na ementa do julgado:



    “Revisão Criminal estelionato Insurgência no tocante à dosimetria da pena, com o pleito de afastamento da reincidência, substituição por restritivas de direitos e aditamento do pedido para extinção da punibilidade por ausência de representação Impossibilidade matérias suficientemente enfrentadas em 1º e 2º graus – Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 621, I, do CPP Ação revisional improcedente” (doc. 2).



    4. Contra esse julgado a defesa interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário (inadmitidos na origem – doc. 3), além do Habeas Corpus n. 836.398/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Og Fernandes indeferido a medida liminar deste último, requerida em 5.7.2023 (doc. 4). Extrai-se da decisão:



    “Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira se: 



    ‘Pois bem. Do exame da ação revisional proposta, infere-se que o peticionário pretende um novo exame fático-probatório, o que por certo já foi objeto de análise no momento do julgamento do recurso de Apelação por ele interposto. 



    Registre-se que a revisão não se presta a funcionar como Apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo de conhecimento e em sede de Apelação, tampouco pode servir para ensejar nova interpretação da evidência dos autos. 



    Desse modo, a revisão criminal proposta com fundamento no inciso I do artigo 621 do CPP, como é o caso dos autos, depende da demonstração pelo peticionário que a decisão condenatória proferida infringiu de forma grave os dispositivos penais e/ou ofendeu frontalmente as provas constantes nos autos. 



    No entanto, na hipótese em apreço, não se afere que a decisão condenatória – incluindo a fixação das penas e o regime prisional – tenha sido contrária ao texto expresso da lei de penal ou ofendeu frontalmente as provas constantes dos autos. 



    A questão relativa à materialidade e autoria delitivas, isto é, o juízo condenatório, não foi objeto de irresignação. Infere-se que a peça exordial se remete, exclusivamente, ao montante da majoração imposta na segunda etapa da dosimetria – reincidência (fls. 137) e vítima idosa (87 anos de idade) –, já suficientemente analisados, inclusive por este E. Tribunal, em sede de Apelação, assim almejando mera rediscussão de objeto já decidido, especialmente porque de fácil constatação, não exigindo elevada capacidade de interpretação. [...] 



    Assim, tem-se que a exasperação conferida na dosimetria da reprimenda encontra inequívoca fundamentação na r. Sentença (fls. 142) e no V. Acórdão (fls. 190).



      Em igual sentido, a impossibilidade de abrandamento do regime prisional, pois fixado de acordo com as circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes, vítima idosa, reincidência e demais peculiaridades do crime – inexistindo ilegalidade nesse ponto a ser corrigida. Portanto, o aumento da pena e o regime prisional foram devidamente justificados, não comportando qualquer reparo. 



    Por outro lado, em estrita homenagem à ampla defesa – considerando a ausência de previsão legal de aditamento da inicial –, tem-se que a ausência de representação da vítima, ainda que não discutida em nenhuma das oportunidades, não alcança a presente hipótese, uma vez que tal discussão já restou superada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 610.201, ao definir a impossibilidade de a lei 
nº 13.964/2019 retroagir a feitos em que já se tenha sido oferecida denúncia, exatamente como no presente caso, não merecendo mais delongas. 



    Em síntese, a alegação trazida à baila pelo peticionário já foi suficientemente enfrentada, seja no momento da sua fixação em 1º grau, seja em sede de Apelação por este E. Tribunal, inexistindo, portanto, correção sanável pela presente via’. 



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se” (doc. 4).



    5. Esse o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa não reproduz as alegações de vício na dosimetria da pena (objeto da revisão criminal e da impetração no Superior Tribunal de Justiça), insistindo na aplicação do disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019), somente suscitada na ação revisional, portanto após o trânsito em julgado da condenação. 



    Afirma que este Supremo Tribunal, em recente julgado (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 208.817/RJ, de minha relatoria), decidiu que o § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, “retroage para que seja intimad[a] a vítima ou seus sucessores a definir que deseja que o réu paciente tem que ser condenado e processado pelo crime de estelionato artigo 171”.



    Inova nas teses apresentadas nas instâncias antecedentes, sustentando a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal – ANPP, a necessidade de substituição da pena e a ocorrência de suposta “prescrição da codenação” sem apresentar fundamentação para esses pedidos.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Pede então no presente HC que conceda a Liminar de cautela e de tutela antecipada para suspender os efeitos da sentença dos autos de origem n 0000682. 72.2013.8.26.0624 – 1ª Vara Criminal – Comarca de Tatuí-SP expedindo ofícios na forma legal e pedindo informações de praxe. (...)



    Após julgamento do mérito do HC para ser procedente os pedidos em favor do paciente e determinando que ele tem direito ao ANPP. Que tenha direito de substituir sua pena por 02 restritivas de direito. Que analise prescrição condenatória por força do tema 788 julgado recentemente pelo Plenário do STF. Também que seja analisad[a] a representação da vítima contra o paciente, em razão do novo julgamento e performance em decisão recente tendo como relatora DRA. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA. 



    E que seja ratificad[a] a medida liminar se concedida por Vossa Excelência.”



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 836.398/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, outros há, também intransponíveis, ao conhecimento do pedido. 



    9. Tem-se, na espécie, ser manifesta a pretensão de rever-se a condenação transitada em julgado, após inúmeros recursos, e confirmada em ação revisional.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, especialmente quando revista e confirmada a condenação em ação revisional própria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



     



    10. Ademais, pelo que consta nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A decisão monocrática questionada tem natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Pela leitura da decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de aplicação do acordo de não persecução penal – ANPP, de substituição da pena e de reconhecimento de suposta prescrição, além de desprovida de fundamentação mínima, sequer teria sido suscitada na impetração daquele Tribunal.



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    11. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o pedido central desta impetração consiste na pretendida aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei 
n. 13.964/2019.



    14. Sustenta-se na impetração a aplicação do entendimento deste Supremo Tribunal, manifestado no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 208.817/RJ, de minha relatoria, pelo qual foi assentada “a aplicação retroativa, até o trânsito em julgado, do disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal, alterada pela Lei n. 13.964/2019”.



    Naquele precedente, consignou-se que a inclusão do procedimento de procedibilidade pela Lei n. 13.964/2019 (intimação da vítima para prosseguimento da ação penal por estelionato), como norma híbrida, deveria retroagir. Deixou-se expresso, contudo, que essa retroação não alcançaria as condenações transitadas em julgado, justamente diante da impossibilidade de exigir-se nova condição de procedibilidade em ação penal finda na qual observadas as normas penais e processuais então vigentes.



    15. Na espécie, o trânsito em julgado da ação penal para a defesa ocorreu em 14.5.2019 (data muito anterior à edição da Lei n. 13.964/2019, de 24.12.2019), somente tendo sido suscitado o tema quando do ajuizamento de revisão criminal (julgada em 7.3.2022), sendo manifesta a improcedência da pretensão.



    16. As questões trazidas na presente impetração serão detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou para a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.



    17. Não demonstrada ilegalidade ou teratologia, inexiste autorização legal para a concessão de ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o processo ali em curso a aguardar julgamento definitivo. 



    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora